Tribunal: TJPA
Processo: 0873367-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873367-32.2020.8.14.0301

APELANTE: SYLVIO AUGUSTO FERNANDES MARQUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão;

III – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SYLVIO AUGUSTO FERNANDES MARQUES DA SILVA
, em face do Acórdão de ID nº 17560664, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça.

O referido acórdão, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO
movida contra o
ESTADO DO PARÁ.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. OBSERVÂNCIA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS INERENTES AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade absoluta do PAD n.º PAREQ- 2017/15914, em razão da ausência de instauração de incidente de sanidade mental e da inobservância do contraditório e da ampla defesa;

2. Em caso análogo, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça assentou que em processos dessa natureza não cabe ao Poder Judiciário analisar ou rever o mérito da decisão administrativa, limitando-se à análise da legalidade do processo administrativo disciplinar ao qual a parte foi submetida;

3. O autor, ora apelante, busca anular a decisão do Processo Administrativo - PAREQ- 2017/15914, que visava investigar as faltas injustificadas no período de janeiro a outubro de 2017 e resultou em sua demissão. Essa decisão é posterior à sua condenação à pena de repreensão por faltas injustificadas nos meses de agosto e setembro de 2016 no âmbito do Processo Administrativo - PA-PRO-2017/00295.

Assim, considerando que os processos administrativos tratam de objetos distintos, não há que se falar em violação a Súmula 19 do STF;

4. O art. 216 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94) permite à Comissão Disciplinar instaurar o incidente de insanidade quando houver dúvidas acerca do estado mental e psicológico do servidor. No caso, a partir da análise dos documentos constante nos autos, verifica-se que a decisão da Comissão Disciplinar em não instaurar o incidente de insanidade foi devidamente justificada, uma vez que não havia dúvida acerca da capacidade mental do investigado à época da tramitação do PAD;

5. Nesses moldes, de acordo com o entendimento sedimentado pelo STJ inexistindo dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, torna-se dispensável o processamento do incidente;

6. Ademais, também não há que se falar em error in judicando da sentença, porquanto as faltas injustificadas foram apuradas e comprovadas, não se admitindo a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, em conformidade com o princípio da separação dos poderes estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal.

7. Assim, diante de todos os elementos presentes nos autos, nota-se que o processo administrativo foi conduzido conforme as leis em vigor, garantindo a participação do apelante em todas as fases do processo e proporcionando acesso aos recursos administrativos. Consequentemente, não existem indícios de ilegalidade em relação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tampouco vislumbra-se a alegada violação aos artigos 81 e 110, I da Lei nº 5.810/94.

8. Recurso desprovido, nos termos da fundamentação. ”

Inconformado com o
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso aclaratório (ID nº 17825791).

Nas razões recursais, o representante legal da embargante argumenta, resumidamente, que há lei impondo a instauração do incidente de sanidade mental, sempre que houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado (art. 216 do RJU1).

Assevera que, no caso, houve manifestação desta dúvida quando a comissão do PAD indagou ao setor médico do TJPA sobre ao estado mental do Embargante, o que impõe a instauração do incidente em questão.

Afirma que a não instauração do incidente de sanidade mental e a simples indagação ao setor de saúde do órgão processante sobre o estado psíquico do Embargante/Apelante viola o Devido Processo Legal (art. 5º, LIV da CF/88), pois torna o oficiamento do setor de saúde sucedâneo do incidente de sanidade mental.

Ante esses argumentos, requer que os presentes embargos sejam providos para sanar a omissão do julgado no que tange à não observância do Devido Processo Legal, quando a comissão processante, ao manifestar incerteza sobre a capacidade mental do acusado/Embargante, utilizou instrumentalidade imprópria à hipótese, aplicando-lhe efeito modificativo, a fim de prover o recurso de apelação.

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo não provimento do recurso (ID nº 18037699).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Diante desse contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, salientando desde já que não identifico qualquer vício no acórdão impugnado. Em verdade, observa-se o mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial desfavorável, uma vez que a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si. É evidente que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, o embargante busca revisar a decisão proferida, o que não é permitido na estreita via dos embargos de declaração.

Conforme bem abordado no acórdão recorrido, a decisão da Comissão Disciplinar em não instaurar o incidente de insanidade foi devidamente justificada, não configurando violação ao artigo 216 do Regime Jurídico Único, uma vez que não havia dúvida acerca da capacidade mental do investigado à época da tramitação do PAD.

Ademais, diferentemente do entendimento do recorrente, o fato de a comissão do PAD ter indagado ao setor de saúde do órgão processante sobre o estado psíquico não se traduz em sucedâneo do incidente de sanidade mental, mas sim em uma averiguação do contexto fático.

Conforme expressamente pontuado na decisão, o servidor não apresentou evidências ou argumentos capazes de suscitar questionamentos acerca de sua saúde mental durante o andamento do PAD nº PAREQ-2017/15914. Além disso, durante seu interrogatório (ID nº 14310836 – Páginas 61/62), a Comissão destacou que o recorrente se mostrou lúcido, não havendo menção a qualquer registro de transtorno psicológico em laudos médicos, apenas referências a um acidente automobilístico e problemas ortopédicos, pelo que não haveria dúvida razoável acerca da sua sanidade mental a ensejar a instauração do incidente de insanidade.

Com efeito,
não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, uma vez que foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado e na esteira do parecer ministerial.

Na verdade, ao analisar o teor do recurso, nota-se que a intenção do embargante é simplesmente reabrir a discussão acerca do entendimento exarado na decisão, demonstrando seu descontentamento com o resultado do julgamento, o que não é cabível nos embargos declaratórios, e, por conseguinte, apresenta clara intenção de protelar o desfecho do processo.

Dessa forma, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024